Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO APENAS DOS FRAUDADORES. FRAUDE NA ASSINATURA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO E DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO REFERENTE A FGTS E DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS EM CONLUIO. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança cumulada com reparação por danos morais que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar os réus Silvana Maria e Marcio Fernandes a: a) restituírem, a proporção de 50% para cada, o valor a título de indenização do seguro DPVAT, de R$ 6.750,00; b) restituírem, na proporção de 50% para cada, 50% do valor recebido a título de FGTS, de R$ 225,70; e c) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, cada. Com relação a Líder e Bradesco, os pedidos foram jugados improcedentes. 1.1. Em sua apelação, a autora requer a reforma da sentença para: a) condenar solidariamente todos os apelados pelo pagamento indevido e do levantamento do seguro DPVAT realizado de forma fraudulenta; b) condenar solidariamente os apelados Silvana Maria e Marcio pelos danos morais e pelo levantamento do FGTS realizado de forma criminosa. Afirma que não houve pagamento putativo como alegam as seguradoras apeladas, mas sim um pagamento realizado a terceiros fraudadores. Alega que a perícia judicial atestou com firmeza que as assinaturas postas nos requerimentos para pagamento de seguro DPVT não foram subscritos pela apelante, razão pela qual as seguradoras apeladas devem responder de forma objetiva pela falha na prestação de serviços, de acordo com os artigos 12 a 14, 18 a 24, do CDC e art. 927 do CC. Sustenta que a sentença reconheceu o conluio entre os apelados Silvana Maria e Marcio, no entanto, os condenou ao pagamento do dano moral e material em responsabilidade rateada, na proporção de 50% para cada. Defende que a responsabilidade deve ser solidária tendo em vista o conluio entre os dois, bem como que ambos se beneficiaram pelo produto do crime.
2. Seguro DPVAT. 2.1. De acordo com o art. 308 do Código Civil, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. 2.2. Dessa forma, os réus Líder e Bradesco também devem ser responsabilizados pelos danos causados à autora apelante, visto que efetuaram o pagamento indevidamente à pessoa diversa da que tinha direito, por negligência na conferência das assinaturas. 2.3. Como não existe prova da ratificação exigida pelo art. 308 do Código Civil, os réus Líder e Bradesco devem ser condenados a pagar o seguro DPVAT a quem de direito, ou seja, à apelante. 2.4. Tendo em vista o direito dos réus Líder e Bradesco de buscarem em ação regressiva a restituição dos valores pagos indevidamente contra Silvana Maria e Marcio, fica caracterizada a solidariedade.
3. FGTS e danos morais. 3.1. De acordo com a sentença, o juiz de primeiro grau reconheceu expressamente o conluio entre Silvana Maria e Marcio, que se apropriaram indevidamente dos valores sacados do FGTS, no entanto os condenou a pagar individualmente a restituição do FGTS e a indenização por dano moral à apelante. 3.2. Assim, uma vez devidamente identificado e reconhecido o nexo causal entre a atuação dos apelados e os danos sofridos pela apelante, não há razão para que ambos não sejam responsáveis solidários pela fraude praticada, imputando-lhes o pagamento dos valores reconhecidos em benefício da apelante.
4. Apelo provido.